Tribunal: TJPA
Processo: 0803494-49.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803494-49.2020.8.14.0040

APELANTE: DANIELA RIBEIRO BASTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECORRENTES DE LARGO TEMPO NA EXCLUSÃO DO CADASTRO NACIONAL DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS.NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, INCISO I DO CPC.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

2.

A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva (teoria do risco administrativo), e restará configurada quando demonstrado o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e a ação do Poder Público. Assim, para que exsurja o dever de indenizar, não basta apenas a ocorrência de um ato ilícito, sendo imprescindível a comprovação da efetiva ocorrência de um dano, seja de ordem patrimonial ou moral.

3.

No presente caso, verifico que a agravante não juntou aos autos qualquer prova do suposto abalo moral ou psicológico sofrido, ônus que lhe incumbia por força da regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desta feita, acertado o decisum recorrido ao consignar pela ausência de “elementos que evidenciem que a demora na baixa do registro de roubo/furto ultrapassou o mero dissabor, aborrecimento”.

4.

Outrossim, o fato descrito nos autos não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem do recorrente, afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, quando ausente a cabal demonstração do dano e das consequências suportadas. Os dissabores da vida cotidiana não ensejam indenização por danos morais.

5.

Agravo interno CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

o Bastos
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator de Id n° 13964819, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de piso que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida contra o
Estado do Pará
.

Aduz a agravante que a decisão merece ser reconsiderada, pois sustenta que provas constantes nos autos demonstram claramente que a baixa do seu veículo motocicleta
Honda Biz 125 ES, Placa OBZ-7840, fabricação/modelo 2011/2012
, no Cadastro Nacional de Furtos e Roubos ocorreu somente em outubro de 2019, ou seja, após 02 (dois) anos de sua recuperação, e que tal inércia do Estado enseja o dever de indenizar (Id n° 14124643).

Sustenta que os transtornos pelos quais passou ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que permaneceu impossibilitada de transitar em sua motocicleta de setembro de 2017 a outubro de 2019 por não poder regularizar os documentos do veículo.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido o presente recurso, para reconsideração da decisão, dando prosseguimento do feito.

Em suas contrarrazões o Estado do Pará pugna pelo improvimento do recurso (Id n° 14214591).

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela, que o Estado do Pará, em momento algum, praticou ou deixou de praticar ato, ensejando reparação por danos morais à autora ou seja, não há situação vexatória alguma, ou de supressão ainda que parcial, da propriedade em razão da demora na baixa do gravame de furto/roubo.

A agravante argumenta que o registro no cadastro nacional de furtos e roubos não foi retirado, o que a teria impedido de realizar o licenciamento em julho/2018, bem como de circular com o veículo, colacionado aos autos consulta da situação do veículo sob Id n° 17538136 pág.11, em que ainda consta o registro de roubo.

Todavia, no referido extrato não há data da consulta, tornando o documento inservível para fundamentar a tese da Agravante de demora estatal, muito menos para comprovar o argumento de que a baixa no gravame só teria sido efetivada em 15/10/2019.

Assim sendo, não há prova de que teria comparecido novamente na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas/PA, oportunidade em que teria sido novamente encaminhado o auto de entrega da motocicleta para a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFV), responsável por retirar a restrição de furto/roubo do sistema. O único documento constante nos autos nesse sentido é o de Id n° 17538136 pág.10, datado de 04/10/2017, e não em 30/09/2019 como narra a Agravante na exordial.

Nesse contexto, resta incontroverso que Agravante não se incumbiu de provar, que a conduta estatal merece ser revisada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em contrapartida,
os atos administrativos presumem-se legítimos
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CAÇOU A AUTORIZAÇÃO DE USO DE TÁXI ANTERIORMENTE CONCEDIDA, EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES REFERENTES AO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO - DIV. INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APRESEN- TAÇÃO DE DEFESA AO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO ALEGANDO AUSÊNCIA DE MÁ FÉ NO DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES, SUSTENTANDO EMBARAÇOS ESPECIALMENTE DE ORDEM FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES QUE TORNEM O ATO NULO. 1.
Todo ato administrativo é revestido de presunção de legitimidade e tem como consequência a transferência do ônus da prova de sua invalidade para quem a invoca.

Assim, cabia à parte Agravante a comprovação de ilegalidade do ato de cassação da permissão de uso, o que não ocorreu in casu
. 2. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença de piso. 3. Sentença reformada em Remessa Necessária. (TJ-PA - APL: 00366031320078140301 BELÉM, Relator: E- ZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

Com efeito, em momento algum a Agravante comprovou ter experimentado qualquer prejuízo moral que mereça ser indenizado, não restou comprovada em que data efetivamente foi realizada a retirada do registro de furto/roubo do veículo, muito menos que a suposta demora tenha ocasionado qualquer dano à Agravante, que sempre esteve em posse do veículo durante todo o período.

Destaco que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado por este E. Tribunal, conforme se observa dos arestos abaixo colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROBLEMAS NO REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

ÔNUS DO AUTOR. ART 333 DO CPC/73. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a Lei Adjetiva
Civil
;

I
I
– O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

III –
In casu
, o apelante aduziu que, após comprar um automóvel, tentou realizar a transferência de jurisdição e titularidade do veículo junto ao DETRAN - PA, entretanto, um servidor do referido órgão, ao analisar o documento do automóvel, entendeu que este continha rasuras no campo destinado a data da venda do automóvel, o que originou uma série de transtornos ao recorrente;

I
V
–
N
ão se constata qualquer ato ilícito
praticado pelo servidor do DETRAN-PA
, uma vez que constituía seu dever de ofício agir com cautela diante da dúvida acerca de suposta irregularidade no
documento
do veículo adquirido pelo a
pelante
, adotando as providências previstas em lei, por imposição do princípio da legalidade a que está submetido todo administrador da coisa pública
;

V – Destarte, inexistente o nexo de causalidade entre a conduta dos servidores dos apelados, o fato ocorrido e o resultado danoso, motivo pelo qual, se pode atribuir aos recorridos o dever de indenizar;

VI - Outrossim, o fato descrito nos autos não foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem do recorrente, afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, quando ausente a cabal demonstração do dano e das consequências suportadas. Os dissabores da vida cotidiana não ensejam indenização por danos morais;

VII – Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/73, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo o apelante se desincumbido desse encargo no decorrer da lide, objetivando comprovar os danos de ordem material que suscitados;

VIII – Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015453-58.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES QUE TENHAM OCASIONADO DANOS EXTRAPATRIMONIAIS À APELANTE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO DA APELADA EXCLUÍDA DA LIDE. ART. 85 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais em decorrência do atraso na realização da transferência da propriedade do veículo para o seu nome.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Em que pese o atraso na realização da transferência da propriedade do veículo, não há nos autos informação de que tal circunstância tenha ocasionado danos de ordem imaterial à Apelante, tendo esta, a propósito, permanecido com o uso do bem, embora tivesse receio de utilizá-lo em algumas ocasiões, conforme narrativa constante na petição inicial.

5. O mero atraso na regularização do veículo não possui o condão de ensejar de forma automática a obrigação indenizatória, uma vez que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não se trata de dano presumido, sendo necessário a demonstração do efetivo dano, para que exista o dever de indenizar.

6. Não há como acolher o pedido de atribuição de responsabilidade à primeira Apelada, ACFC Dias e Xabregas Comércio de Veículos, que foi excluída da lide, pois no momento do ajuizamento da ação, a Recorrente já possuía conhecimento de que o processo de transferência do veículo já se encontrava em trâmite perante o DETRAN, conforme narrativa da petição inicial e documentos existentes nos autos (Num. 2395053 - Pág. 1/2).

7. No que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao patrono da primeira apelada, não há razões para a modificação, uma vez que a Recorrente foi a parte sucumbente em relação à Recorrida excluída da lide, devendo, portanto, arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade e, em conformidade com o art. 85 do CPC/15.

8.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800421-04.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020)

Nesse contexto, verifico que a agravante não juntou aos autos qualquer prova do suposto abalo moral ou psicológico sofrido, ônus que lhe incumbia por força da regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023